Tribunal: STF
Processo: Rcl 51074
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Clesnilson Ferreira da Silva afirma que o Juízo da 4ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, no processo n. 8003166-58.2020.8.06.0001, deixou de observar o enunciado n. 56 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Pretende, em síntese, ser transferido ao regime aberto ou prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    2. A leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada revela que:



    Cumpre esclarecer, ainda, que, conforme consulta ao sistema (SIGEPEN) da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará, o apenado, atualmente, está cumprindo sua pena privativa de liberdade em Unidade Prisional Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Jucá Neto (CPPL 3) sob jurisdição deste Juízo, que está apta para receber presos em regime semiaberto, pois tem locais específicos (alas e/ou celas)destinados a recebê-los, visto que inexiste colônia agrícola ou industrial nesta Capital e na Região Metropolitana, sendo-lhe garantido os benefícios próprios do mencionado regime, como remição de pena, saída temporária e trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos legais. 



    Vejamos que a decisão reclamada não diverge dos parâmetros fixados no julgamento do RE 641.320, relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 423/RG): 



    Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito ao enunciado vinculante n. 56 da Súmula.



    É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563-AgR/DF, Ministro Luiz Fux.).



    3. Desse modo, não vislumbro ocorrência de desrespeito à autoridade da súmula vinculante apontada como paradigma desta reclamação. 



    4. Em face do exposto, nego seguimento a presente reclamação, prejudicado o exame da petição n. 14.594/2022.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator